Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724158-63.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: ADONIAS PORFIRO DE SOUZA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP em face da r. sentença exarada sob o ID 74104658, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório por danos morais e de repetição de indébito em dobro ajuizada por ADONIAS PORFIRO DE SOUZA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e da dívida contida no benefício previdenciário da parte autora a título de "contribuição unibrasil - rubrica 250”; ii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a associação ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 74145967, observou que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal. Transcorreu in albis o prazo para resposta da associação apelante. Sobreveio aos autos petição protocolada pelo procurador da parte apelante informando que renunciou ao mandato, ao tempo em que colacionou o comprovante de notificação de renúncia ao mandante, conforme ID 75016256. Esta Relatoria, com fulcro no artigo 76 do Código de Processo Civil, determinou a intimação pessoal da parte apelante, a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 75026985). Consoante a certidão exarada no ID 75438379, não foi possível a intimação pessoal da apelante, porquanto esta se mudou do endereço indicado nos autos há pouco mais de um mês. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a apelante foi citada no endereço constante das e-cartas, consoante a certidão de Aviso de Recebimento acostado ao ID 74104634. Assim, devem ser consideradas válidas as intimações que lhes foram dirigidas, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo indicado no despacho exarado sob o ID 75026985, contado da data da diligência frustrada, para subsequente certificação, ou juntada da manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1o de setembro de 2025 às 13:27:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora